Tribunal: TJBA
Processo: 8001146-56.2021.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001146-56.2021.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SANTO ANTONIO EMPREEDIMENTOS E MINERACAO - EIRELI

Advogado(s)
:
UBIRAJARA GUIMARAES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL EM DESAPROPRIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, em sede de apelação cível, confirmou a validade do laudo pericial elaborado por corretora de imóveis, fixando o valor da indenização em ação de desapropriação. O embargante sustentou a existência de omissões e obscuridades, notadamente quanto à análise da qualificação da perita judicial, à metodologia pericial adotada e à ausência de enfrentamento de alegações relativas às normas da ABNT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) definir se há necessidade de atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais da decisão judicial — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — e não se prestam à rediscussão do mérito, salvo quando o acolhimento da pretensão integrativa implicar, de forma inevitável, a alteração do julgado.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as teses recursais relevantes, especialmente quanto à impugnação da perita, à metodologia pericial utilizada e à validade do laudo como prova técnica para fixação do valor indenizatório.

Reconheceu-se a preclusão quanto à impugnação da nomeação da perita, por ausência de manifestação oportuna do ente público, que se limitou a questionar os honorários periciais à época da intimação.

Superando a preclusão, o colegiado consignou que a jurisprudência admite a atuação de corretores de imóveis como peritos judiciais em avaliações mercadológicas, desde que ausentes complexidades técnicas incompatíveis com sua formação profissional.

Foi reconhecida a adequação da metodologia adotada no laudo pericial — método comparativo direto de dados de mercado — e a existência de fundamentação suficiente e idônea para sustentar a conclusão pericial.

A ausência de análise individualizada de cada argumento referente às normas da ABNT não configura omissão, uma vez que o julgador enfrentou as questões essenciais à solução da controvérsia, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

A pretensão do embargante de rediscutir o mérito da decisão configura inconformismo, não sendo viável a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, ante a inexistência de vícios no julgado.

Quanto ao prequestionamento, o acórdão registra que, conforme o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados, ainda que não mencionados expressamente, desde que a matéria tenha sido apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão quando as matérias jurídicas forem devidamente enfrentadas.

A preclusão temporal impede a rediscussão da habilitação técnica da perita quando a parte deixou de impugnar sua nomeação no momento processual oportuno.

Corretores de imóveis podem atuar como peritos judiciais em avaliações mercadológicas, desde que não envolvam aspectos técnicos complexos alheios à sua área de formação.

A utilização do método comparativo direto de dados de mercado é válida para aferição do valor de bens desapropriados, desde que fundamentada em elementos concretos e adequados.

O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no acórdão analisado.